Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-20.2012.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000701-20.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA ALVES BATISTA - CPF: 014.687.091-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.389.721-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS CIVIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE DA REALIDADE FÁTICA –
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Juliana Alves Batista e Marcelo Pereira dos Santos,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.º

0000701-20.2012.8.11.0046, em que foram condenados como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa
. (Id. 175677750 – p. 23)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição dos apelantes, nos moldes do art. 386, VII do CPP, em razão da ausência de provas quanto a autoria.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 175677777)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 176690169):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO Nº 08 TJMT –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Juliana Alves Batista e Marcelo Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa
.

A denúncia assim consignou: (Id. 175677745 – pág. 08/13)

“[...] 1º Fato

Em data não especificada nos autos, sabendo-se apenas que o fato ocorrera no decurso do ano de 2012, no município de Campos de Júlio/MT, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados
JULIANA ALVES BATISTA e MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, consoante o contido no auto de prisão em flagrante delito de fls. 02/17-IP, B.O. de fls. 03/04, Relatório Policial de fl. 36-IP, dentre outros documentos inclusos no autuado.

2º Fato

No dia 13 de fevereiro de 2012, por volta das22h30, na residência localizada na Rua Belém, s/nº., quadra 04, casa 02, bairro Cohab Vida Nova, no município de Campos de Júlio/MT, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados
JULIANA ALVES BATISTA e MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja, 01 (uma) “trouxinha/porção” contendo substância compatível com pasta base de cocaína ao adulto Edinei Gomes Ferraz, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante delito de fls. 02/17-IP, B.O. de fls. 03/04, Relatório Policial de fl. 36- IP, auto de exibição e apreensão de fl. 09-IP, laudo de constatação preliminar de fl. 25-IP, laudo de constatação nº. 02.04.03.01.055/2012/GRPL e demais documentos inclusos nos autos.

Emerge do presente caderno inquisitorial que em data não especificada nos autos, sabendo-se apenas que o fato se consumou no corrente ano na cidade de Campos de Júlio/MT, termo da comarca de Comodoro/MT, os denunciados
JULIANA ALVES BATISTA e MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
associaram-se para o fim de praticar reiteradamente os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 (1º Fato).

Pois bem. Consoante o apurado, a Polícia Militar de Campos de Júlio/MT vinha recebendo diversos informes anônimos de cujos teores se extraíam que na residência do casal
JULIANA e MARCELO
funcionava um ponto de venda de entorpecentes. Diante de tais ocorrências, a PM de Campos de Júlio deu início a um monitoramento da aludida residência.

Deflui do autuado que por ocasião das exatas circunstâncias de tempo e espaço descritas no 2º (Segundo) Fato, ou seja, por voltadas 22h30 do dia 13/02/2012, a fração de serviço da PM de Campos de Júlio/MT efetuava um campana nas proximidades da residência dos increpados, ocasião em que avistou o indivíduo intitulado
Edinei Gomes Ferraz
fazendo contato com uma pessoa pela janela da residência dos denunciados JULIANA e MARCELO.

Na sequência, quando se afastou da janela e saiu em direção à rua, de imediato,
Edinei
foi abordado pelos milicianos, instante que foi verificado que aquele tentava engolir algo.

Ato contínuo, a guarnição de serviço determinou que Edinei abrisse a boca, oportunidade em que este entregou aos milicianos 01(uma) trouxinha contendo pasta base de cocaína.

Neste comenos e em virtude da abordagem efetuada em Edinei, os milicianos observaram que a janela da moradia dos imputados fora fechada rapidamente.

Incontinenti, a força policial foi até a residência do casal de denunciados, ordenando-lhes que abrissem a porta. Passados alguns minutos, MARCELO e JULIANA abriram a porta, sendo certo que aparentavam estar bastante nervosos. Ainda assim, os inculcados permitiram a entrada dos policiais em sua moradia para fins de revista.

No interior da residência, os milicianos puderam sentir um forte odor que aparentava ser de pasta base de cocaína, sendo apreendidos uma porção de sacola plástica derretida contendo resquícios carbonizados também com o odor característico de pasta base, além de várias recortes de saco plástica, em formato de círculo, forma esta a qual comumente os traficantes se utilizam para embalar pequenas porções de substâncias estupefacientes, de forma artesanal, visando a venda ao consumidor final.

Frise-se, por essencial, que foi localizada a quantia de R$ 231,75 (duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro trocado em cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 20,00 (vinte reais), R$ 10,00, (dez reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais), bem como em diversas moedas.

Ao arremate, destacamos o teor do Relatório Policial de fl. 36-IP, om data de 08/03/2012 e subscrito pela Investigadora de Polícia Civil Neia Oliveira Bispo, a qual levantou a seguinte informação:

“Senhor Delegado; Informo a Vossa Senhoria, que realizamos diligências, na cidade de Campos de Júlio/MT., na RUA BELÉM, QUADRA 04, CASA 02, COHAB VIDA NOVA, CAMPOS DE JULIO/MT., endereço de JULIANA ALVES BATISTA e (...) local onde foi feita apreensão e registrado BO PM nº 046/2012.

Para chegar ao local fomos buscando informações com pessoas que não quiseram se identificar, sobre o local onde estava sendo comercializando substâncias entorpecentes naquela Cohab, que várias pessoas alegaram ser na casa com endereço acima citado;

Que várias pessoas afirmaram ser local de venda de drogas na residência, mas temendo suas vidas, optaram por não se identificar. (...)”.

A sentença julgou que a denúncia é parcialmente procedente, condenando ambos os apelantes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e absolvendo do art. 35, da Lei de Drogas.

Pede a defesa para ambos os réus a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob argumento de as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação (art. 386, inc. VII, do CPP).

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos recorrentes.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 175677745 – pág. 15), termo de apreensão (Id. 175677745 – pág. 25), laudo de constatação preliminar (Id. 175677745 – pág. 43), laudo de constatação n.º 02.04.03.01.055/2012/GRPL (Id. 175677745 – pág. 52/53), laudo pericial n.º 03-01-0001965/2012 (Id. 175677748 – pág. 07/08), e todos os depoimentos colhidos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, na qual nas Contrarrazões do Ministério Público os transcreveu, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“O apelante MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, ao ser interrogado perante o Juízo, demonstrou evidente nervosismo ao responder as indagações a ele endereçadas, tendo afirmado em síntese o seguinte:

“Que os fatos não aconteceram; Que morava na casa; Que no dia dos fatos havia chegado do serviço e estava deitado; Que os policiais chegaram e bateram na porta; Que ele abriu e eles entraram; Que os policiais foram em um quarto que estava em construção e acharam lá uma sacola cortada e uma sacola queimada; Que os policiais falaram que haviam queimado droga na sacola; Que queimou a sacola para não ficar voando e jogou lá; Que chegou do serviços umas 8h00min - 20h00min; Que estava assistindo televisão e eles bateram na porta; Que não se recorda se queimou a sacola no mesmo dia ou em outro dia; Que o terreno não tem muro; Que não conhece o Ednei; Que não sabe a destinação dos recortes de sacola em formato de círculo; Que o dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho; Que só foi encontrado drogas no fundo da casa”.

(...)

Não obstante, JULIANA ALVES BATISTA, comparsa do acusado citado acima, e também denunciada nestes autos, ao ser interrogada perante o Juízo, afirmou em suma o seguinte:

“Que os fatos não aconteceram; Que não conhece Sidnei; Que mora na residência há 9 anos; Que o Marcelo mora na residência há 6 anos; Que na época dos fatos Marcelo estava morando lá; Que foram presos era umas 10h00min 11h00min da noite; Que quando os policiais chegaram eles estavam dormindo; Que os policiais encontraram as sacolas queimadas fora da casa; Que encontraram em um banheiro fora da casa; Que tinham mania de varrer tudo e queimar nesse banheiro; Que não tinham queimado naquele dia; Que não tinha nada queimado lá; Que não foi encontrado droga nenhuma lá, apenas foi encontrado com o rapaz que trouxe da rua; Que não sabe pra que seriam as sacolas cortadas em círculo”

(...)

Em sentido oposto, temos as seguras palavras da testemunha Edmilson Hurtado dos Santos, o qual foi um dos Policiais Militares que participaram da ocorrência. Vejamos o que foi dito por ele na audiência:

“Que se recorda que foram na residência dos acusados; Que foi chamado pela guarnição que estava de serviço informando que estavam na residência dos acusados, e abordaram alguém saindo da casa dela e encontraram uma porção de substância análoga a maconha ou cocaína; Que primeiramente os acusados se trancaram e depois que abriram a casa estava com cheiro de fumaça; Que foi até o local e encontraram em um cômodo pequeno da casa, num banheiro inacabado, um material queimado, onde foi encontrado substâncias derivadas de cocaína; Que sempre recebiam denúncias sobre a casa dos acusados ser ponto de venda de drogas; Que não estava junto na abordagem mas logo em seguida chegou e acompanhou toda situação; Que a casa estava cheirando queimado; Que pegou o material encontrado e estava quente, como se estivesse acabado de queimar; Que na hora que chegou a guarnição estava no lado de fora casa aguardando”.

(...)

Neste passo, cumpre observar o depoimento da testemunha Agnaldo Roberto Pinheiro Borges, que também foi um dos policiais militares que acompanharam a ocorrência em questão, encontrando a droga na residência dos acusados. Vejamos o que foi dito em Juízo:

“Que se recorda da ocorrência; Que estava em rondas junto com o Cabo Alessandro; Que já tinham denúncias que na casa da Juliana e do Marcelo funcionava um ponto de vendas de entorpecente; Que quando estavam passando viram que tinha um rapaz pegando alguma coisa pela janela; Que abordaram o rapaz e não se lembra a quantidade de entorpecente; Que foram bater na porta para eles abrirem, e eles fecharam; Que demoraram um certo tempo para abrir e perceberam que estavam ateando fogo em alguma coisa dentro da residência; Que depois que eles abriram encontraram um invólucro com uma substância aparentando ser entorpecente já queimada; Que ainda havia um pouco da substância; Que tinha sacolas plásticas; Que as denúncias apontavam claramente que eram o Marcelo e a Juliana que vendiam drogas; Que em Campos de Júlio tanto os usuários quanto os traficantes possuem trabalho, aparentam serem pessoas normais, levam uma vida dupla; Que viram alguém na janela passando alguma coisa para o Ednei, logo em seguida ele foi abordado e a janela fechou”.

Portanto, pode se afirmar que os depoimentos dos policiais em ambas às fases asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o Juliana e Marcelo são os autores do crime de tráfico de drogas.

No presente caso, através das provas colhidas e principalmente pelos depoimentos prestados, é possível verificar que os policiais militares já estavam recebendo várias denúncias anônimas de que na referida residência acontecia o tráfico de drogas. Ao realizarem um patrulhamento, foi observado que um rapaz (Ednei) estava pegando algo pela janela da referida casa.

Ao verificarem a atitude suspeita, os agentes policiais abordaram Ednei e encontraram uma quantidade de entorpecente em sua posse. Assim, bateram na porta da residência, mas não abriam a porta, momento em que, diante do cheiro exalado, notaram que estavam queimando algo nos fundos da casa.

Ato continuo, os moradores Juliana e Marcelo abriram a residência e permitiram a entrada, ocasião em que localizaram um invólucro com uma substância aparentando ser entorpecente já queimada aos fundos da casa, havendo ainda um pouco de substância, além de várias recortes de saco plástica, em formato de círculo, a quantia de R$ 231,75 (duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro trocado, bem como em diversas moedas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte dos apelantes Juliana e Marcelo, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

A apreensão de certa quantidade de cocaína – 0,54 g (zero grama e cinquenta e quatro centigramas), além de vários recortes de saco plástica, em formato de círculo, a quantia de R$ 231,75 (duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro trocado, bem como em diversas moedas, conduzem à certeza da mercancia do produto ilícito.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Nesta senda, nota-se que a versão apresentada por Juliana e Marcelo encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Na situação retratada, o fato de
vender
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Ainda, apesar de argumentar a defesa de que o conjunto probatório não é suficiente a comprovar a prática da mercancia, há de se ressaltar que o tipo penal em análise é do tipo misto alternativo – ou seja, exige a prática de apenas um dos verbos nucleares para a consumação.

No caso, é evidente que ambos os réus praticaram, à época dos fatos, as condutas de “vender” substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando, portanto, devidamente comprovada a autoria delitiva do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, ao contrário do que alegam os apelantes, as provas constantes nos autos se mostram suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, não havendo o que se falar em ausência de provas com base no art. 386, inc. VII, do CPP conforme pretextado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Juliana Alves Batista e Marcelo Pereira dos Santos
, mantendo a sentença por todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024